Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-87.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000138-87.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UIRIATAN DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta por UIRIATAN DA SILVA RIBEIRO, condenando o ente federativo ao pagamento de R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), em razão do falecimento de seu irmão, Wiliam da Silva Ribeiro, ocorrido dentro da Penitenciária Lemos de Brito. O Estado pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização para R$ 10.000,00, além do afastamento da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Estado pela morte de preso sob sua custódia é objetiva ou subjetiva; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido; (iii) determinar se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do próprio ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, e entendimento consolidado no Tema 592 da Repercussão Geral do STF, em razão da omissão estatal no dever específico de proteção (art. 5º, XLIX, da CF/1988).

A prova nos autos aponta para omissão estatal, pois não há evidência de adoção de medidas eficazes de segurança que pudessem evitar o evento danoso, tampouco causa excludente de responsabilidade.

O vínculo fraternal justifica a legitimidade ativa do autor para pleitear indenização por dano moral, conforme precedentes do STJ que reconhecem o abalo moral decorrente do falecimento de irmão.

O valor inicialmente arbitrado (R$ 282.400,00) revela-se excessivo diante dos parâmetros jurisprudenciais do TJBA em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 80.000,00 observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a aplicação do método bifásico de arbitramento.

Os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o próprio ente federativo ao qual está vinculada, nos termos do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral – STF), tendo em vista sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, arts. 926 e 927; CC, art. 381; STJ, Súmulas 54 e 362.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002 da RG); STF, RE 841.526, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 26.03.2015 (Tema 592 da RG); STJ, REsp 713.682/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.04.2005; STJ, REsp 1.022.798/ES, Rel. Min. Castro Meira, j. 28.11.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº

8000138-87.2021.8.05.0191
, tendo como Apelantes,
ESTADO DA BAHIA,
e como Apelado,

UIRIATAN DA SILVA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de
Apelaç
ão
Cíve
l
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)